Tribunal: STJ
Processo: 5003411-27.2020.8.24.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2166977 - SC (2024/0324628-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: RODOLFO CESAR SALES ADALBERTO
ADVOGADO
: LUCAS FERENC - DEFENSOR DATIVO - SC049416
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO
DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de
diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou
grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei
anterior (Lei n. 6.368/1976).
2. A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de provas de
comercialização não sustentam a condenação por tráfico de drogas.
3 A presunção de inocência impõe ao Ministério Público o ônus de
provar a acusação além de qualquer dúvida razoável, o que não ocorreu
no presente caso.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50848402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ca6699a-e767-4d4c-8d59-256cdcb3716f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50848402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ca6699a-e767-4d4c-8d59-256cdcb3716f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2166977 - SC (2024/0324628-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: RODOLFO CESAR SALES ADALBERTO
ADVOGADO
: LUCAS FERENC - DEFENSOR DATIVO - SC049416
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO
DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de
diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou
grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei
anterior (Lei n. 6.368/1976).
2. A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de provas de
comercialização não sustentam a condenação por tráfico de drogas.
3 A presunção de inocência impõe ao Ministério Público o ônus de
provar a acusação além de qualquer dúvida razoável, o que não ocorreu
no presente caso.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50535163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 69a46dcf-fd77-4d94-a72e-c54a2a0ce4c2

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
interpõe agravo regimental contra decisão de minha relatoria, em que conheci em
parte do recurso especial e, nessa extensão, dei-lhe provimento para desclassificar
a conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28,
, da Lei n. 11.343
caput
/2006.
No regimental, o agravante alega a existência de provas suficientes para
a configuração do delito de tráfico de drogas.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.

VOTO
A despeito das ponderações do agravante, é caso de manutenção do
.
decisum
Inicialmente, é imperioso o registro de que a Lei n. 11.343/2006 não
determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do
pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática
na lei anterior (n. 6.368/1976) – e que continua na legislação atual.
Não por outro motivo, a prática nos tem evidenciado que a concepção
expansiva da figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito,
de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em
conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias
entorpecentes para fins medicinais.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem afastou o
pleito de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.
11.343/2006, com base nos seguintes argumentos (fls. 290-292, grifei):
Aduz a defesa, em linhas gerais, que não há provas suficientes que
comprovem a prática de tráfico de drogas pelo recorrente, motivo
pelo qual requer a absolvição. Além disso, pleiteia que, caso o réu
não seja absolvido, sua conduta seja desclassificada de tráfico de
drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006) para porte de
caput
entorpecentes para uso próprio (art. 28 da Lei Antidrogas).
Documento eletrônico VDA50535163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 69a46dcf-fd77-4d94-a72e-c54a2a0ce4c2

Em que pesem os argumentos elencados, antecipa-se, razão não
assiste ao apelante.
Contextualizando, narra a denúncia que, no dia 05 de fevereiro de
2020, por volta das 20h50m, policiais militares realizavam rondas
na Rua Francisco Antônio da Silva, no Bairro Sertão do Maruim,
em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando
.
visualizaram o réu em atividade suspeita
Ao abordarem o acusado, realizaram revista pessoal e
.
encontraram com o réu pequena quantidade de droga e dinheiro
Em seguida, ao indagarem sobre a existência de mais substâncias
ilícitas, o denunciado mostrou o lugar no qual escondia o restante
dos entorpecentes, próximo de onde houve a abordagem.
No total, o acusado "trazia consigo e guardava, sem autorização e
em desacordo com determinação legal, para comercialização, 26
(vinte e seis) porções de substância semelhante à maconha, com
(seis gramas e dez decigramas) e 09
massa bruta total de 6,10g
(nove) petecas de substância semelhante à cocaína, com massa
(quatro gramas)" (evento 1, DENUNCIA1).
bruta total de 04g
O art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006 traz diversos núcleos
caput
verbais, exsurgindo um tipo misto alternativo, de conduta múltipla
ou conteúdo variado,
:
in verbis
[...]
Bem se sabe que a prática de qualquer uma das dezoito condutas
(verbo núcleo do tipo penal) é suficiente para configurar o crime.
E, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, a conduta delitiva
perpetrada pelo apelante restou perfeitamente delineada nos autos,
haja vista que, embora não tenha sido flagrado no ato de vender a
droga apreendida, ele trazia consigo pequena quantidade dela e
.
tinha em depósito próximo de si ainda mais
Não é de se deixar passar em branco o fato de que a droga estava
devidamente embalada para a venda.
Dessa maneira, inexiste qualquer dúvida - sequer insurgência -
acerca da materialidade, motivo pelo qual resta apenas a análise
quanto ao tipo em que se enquadra a conduta do apelante, o que
passo a fazer a partir da prova oral colhida durante ambas as fases
processuais.
Tanto na na delegacia quanto em juízo, Rodolfo César Sales
Adalberto, frisa-se, confessou a prática delitiva.
Veja-se (trecho transcrito da sentença, evento 106, SENT1):
[...]
Além disso, no mesmo sentido apontam os depoimentos das
testemunhas Felippe Luiz da Silva e Luiz Phelippe da Silva,
agentes que conduziram a abordagem policial, e também o auto de
Documento eletrônico VDA50535163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 69a46dcf-fd77-4d94-a72e-c54a2a0ce4c2

exibição e apreensão (processo 5001951-05.2020.8.24.0064/SC,
evento 1, P_FLAGRANTE1, fis. 13-14), em que se pode observar
com clareza que a droga estava embalada para a comercialização.
Já decidiu, inclusive, o Egrégio Tribunal de Justiça sobre o
assunto:
[...]
Assim, uma vez comprovado o tráfico de drogas, conforme os
elementos alhures transcritos, deixo de acolher os pedidos de
absolvição e de desclassificação.

Como visto, a instância ordinária concluiu pela condenação do agravado
em relação à prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento, basicamente,
no fato de ele haver sido preso em flagrante sob a posse de drogas e no modo que
estavam embaladas.
No entanto, além de
(
não haver sido expressiva a quantidade de drogas
), nota-se a
6,1 g de maconha e 4 g de cocaína
ausência de provas concretas sobre a
.
traficância
Ademais, em nenhum momento, o réu foi visto vendendo, expondo à
venda ou oferecendo drogas a terceiros, ou seja, ele não foi encontrado em situação
de traficância e as circunstâncias da prisão mencionadas no julgado não conduzem
à certeza da comercialização de entorpecentes.
Além disso, a confissão informal, isoladamente, não pode servir de
, sendo certo que este Superior Tribunal inclusive assim já se
arrimo à condenação
manifestou: "A eventual confissão extrajudicial obtida por meio de depoimento
informal, sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5o, da
Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é
inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito" (HC n. 22.371/RJ
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
).
Paulo Gallotti
31/3/2003
Assim, a despeito de haver sido encontrada droga em poder do réu – em
pequena quantidade, reforce-se – e não obstante os relatos dos policiais, considero
que os elementos produzidos ao longo da instrução criminal não conseguiram
afastar a versão da defesa de que a droga apreendida se destinava a consumo
próprio.
Documento eletrônico VDA50535163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 69a46dcf-fd77-4d94-a72e-c54a2a0ce4c2

Em síntese, entendo que o Ministério Público não se desincumbiu do
O que se tem, com base nos elementos
ônus de provar o tráfico de drogas.
coligidos aos autos é uma avaliação subjetiva sobre eventual traficância praticada
pelo acusado, a partir de elementos insuficientes para lastrear uma condenação a
pena tão grave.
Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a
presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do recorrido
contra juízos fundados em mera probabilidade, determinando que somente a
certeza, além de qualquer dúvida razoável (
), pode
beyond a reasonable doubt
lastrear uma condenação.
A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação
penal todo o ônus de provar a acusação, quer a
, quer a
.
parte objecti
parte subjecti
Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção
jurídico-normativa decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos
fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.
Em decorrência da presunção de inocência, em sua vertente de regra
probatória, não se pode transferir ao acusado a prova do que o Ministério Público
afirma na imputação original e, no particular, não se pode depreender a prática do
crime mais grave – tráfico de drogas – tão somente a partir da apreensão de droga
em poder do réu.
Salvo em casos de quantidades mais expressivas, ou quando afastada
peremptoriamente a possibilidade de que a droga seja usada para consumo próprio
do agente – e a instância de origem não afastou essa hipótese –, cumpre ao titular
da ação penal comprovar, mediante o contraditório judicial, os fatos articulados na
inicial acusatória, o que, no entanto, não ocorreu, como se depreende da leitura dos
autos.
Apenas por cautela, faço a observação de que nada impede que um
portador de 5g de crack, a depender das peculiaridades do caso concreto, possa ser
responsabilizado pelo delito de tráfico de drogas. Pode, evidentemente, estar
travestido de usuário, até o ponto em que, contrastado pelas provas efetivamente
produzidas ao longo da instrução criminal, venha a ser condenado pelo comércio
espúrio.
Documento eletrônico VDA50535163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 69a46dcf-fd77-4d94-a72e-c54a2a0ce4c2

No entanto, no caso ora em análise, a ausência de diligências
investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por
evidencia ser desautorizada a condenação pelo delito previsto no
parte do acusado
art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, considerados os fundamentos já
caput
exaustivamente delineados anteriormente.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50535163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: 69a46dcf-fd77-4d94-a72e-c54a2a0ce4c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.166.977 / SC
Número Registro: 2024/0324628-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50034112720208240064
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODOLFO CESAR SALES ADALBERTO
ADVOGADO
: LUCAS FERENC - DEFENSOR DATIVO - SC049416
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: RODOLFO CESAR SALES ADALBERTO
ADVOGADO : LUCAS FERENC - DEFENSOR DATIVO - SC049416
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 1ddef6b6-4f5d-4c92-9160-aa3ab81e7dd5

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 1ddef6b6-4f5d-4c92-9160-aa3ab81e7dd5